Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-29.2012.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-29.2012.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAUANE SILVA DE LIMA - CPF: 043.730.961-47 (EMBARGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ELIZANGELA DA SILVA RONDON - CPF: 043.626.151-05 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (EMBARGANTE), GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - CPF: 056.687.419-90 (ADVOGADO), Lucimar Bressan Canalle (EMBARGADO), GILSON FRANCISCO KOLLROSS - CPF: 760.622.959-72 (ADVOGADO), LUCIMAR BRESSAN CANALLE - CPF: 719.487.679-53 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE ROSSONI - CPF: 997.917.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou o reconhecimento da prescrição em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou em óbito, reformando sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegada inércia dos autores no período entre a devolução da primeira carta precatória (2017) e a nova expedição (2020), o que, segundo os embargantes, configuraria prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Turma julgadora analisou expressamente a linha do tempo processual e afastou a inércia injustificada da parte autora, concluindo pela inexistência de desídia e pela incidência da Súmula 106 do STJ.

4. Os embargos, em verdade, pretendem rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se verifica omissão quando a matéria impugnada foi expressamente apreciada no acórdão embargado, ainda que com conclusão desfavorável à parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Canalle e Lucimar Bressan Canalle em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado (ID 298963383), que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Itauane Silva de Lima e Elizangela da Silva Rondon, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito do genitor e esposo das autoras, ocorrido em 28/07/2010.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão relevante na r. decisão colegiada, porquanto não teria sido analisado fato processual essencial para a manutenção do reconhecimento da prescrição. Apontam especificamente que a Carta Precatória expedida em 25/04/2015, destinada à citação dos então réus (ora Embargantes), somente retornou cumprida em 05/07/2017, sem que os autores (ora Embargados) tivessem adotado providências úteis entre tal data e 01/09/2020, data da nova expedição da carta, evidenciando, assim, uma inércia prolongada e injustificada dos promoventes.

Segundo alegam, tal lapso temporal, não suficientemente enfrentado no voto condutor, caracteriza hipótese de prescrição intercorrente, razão pela qual o ponto mereceria exame explícito e pormenorizado no acórdão, o que não teria ocorrido, caracterizando, assim, a omissão prevista no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, os Embargantes requerem, ainda, o prequestionamento da matéria, com vistas à viabilização do manejo de recurso excepcional aos Tribunais Superiores.

Os Embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, aduzindo, em suma, que não há qualquer omissão no acórdão embargado. Sustentam que a linha do tempo processual foi expressamente reproduzida e analisada, inclusive quanto ao período de 2017 a 2020, com o reconhecimento da ausência de desídia ou inércia, mediante aplicação da Súmula 106 do STJ. Alegam que a interposição dos embargos visa, tão somente, à rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Canalle e Lucimar Bressan Canalle em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado (ID 298963383), que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Itauane Silva de Lima e Elizangela da Silva Rondon, para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito que resultou no óbito do genitor e esposo das autoras, ocorrido em 28/07/2010.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a leitura do voto condutor do acórdão embargado demonstra, de forma inequívoca, que a Turma Julgadora enfrentou, de forma clara e objetiva, a questão atinente à suposta demora na citação dos réus. Vejamos trecho expressamente constante do acórdão (ID 298963383):

A linha do tempo processual evidencia a diligência da parte autora:

- 25.04.2015: expedição da primeira carta precatória;

- 2017: devolução da carta precatória expedida em 2015;

- 09.06.2020: conversão dos autos para tramitação eletrônica;

- 01.09.2020: nova expedição de carta precatória.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelos embargantes, o fato processual referente à devolução e à nova expedição da carta precatória foi expressamente analisado, ainda que não com a conclusão desejada por eles.

O que se verifica, pois, é que os embargos manejados buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão colegiada, com o nítido propósito de alterar o julgamento por meio de nova valoração da matéria fática e jurídica. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito da causa.

Portanto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025